Tribunal: TJPA
Processo: 0027054-27.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. JULGAMENTO VINCULANTE DO C. STF NO REXT 603580. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor (REXT 603580, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral ?Tema 396).2. Tendo o fato gerador do benefício, qual seja, a morte do segurado, ocorrida em 2011, isto é, após a vigência da EC 41/2003, a pensão por morte não comporta a aplicação do regime de integralidade.3. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA 13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA OAB/PA 25.431).
AGRAVADO: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO OAB/PA 9456).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. JULGAMENTO VINCULANTE DO C. STF NO REXT 603580. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor (REXT 603580, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral -Tema 396).
2. Tendo o fato gerador do benefício, qual seja, a morte do segurado, ocorrida em 2011, isto é, após a vigência da EC 41/2003, a pensão por morte não comporta a aplicação do regime de integralidade.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA 13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA OAB/PA 25.431).
AGRAVADO: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO OAB/PA 9456).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA
inconformada com decisão monocrática de fls. 234/237, por mim proferida, na qual neguei provimento ao apelo, mantendo a sentença que indeferiu o Mandado de Segurança.

No presente agravo, a recorrente aduz que a questão trata do direito da pensionista em receber a remuneração do marido falecido assegurada na sua integralidade, uma vez que a aposentadoria do ex-segurado se deu antes de todas as reformas previdenciárias implementadas pela CF/88.

Por essa razão, requer a reconsideração da decisão monocrática recorrida no sentido de determinar que o agravado reestabeleça o valor da pensão da agravante correspondente a totalidade dos proventos que o servidor falecido recebia enquanto vivo e condenar o ora recorrido ao pagamento das parcelas retroativas a partir do ajuizamento do Mandado de Segurança.

O agravado apresentou contrarrazões às fls. 252/270, pugnando pelo improvimento do presente recurso, com a integral manutenção da decisão objurgada.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0027054-27.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
AGRAVANTE: VERA LÚCIA BARBAS DA SILVA (ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES OAB/PA 13.209 E FERNANDA PINHEIRO DA SILVA OAB/PA 25.431).
AGRAVADO: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO OAB/PA 9456).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Isto porque a morte do ex-segurado ocorreu em 16/09/2011 (fl. 45), após a Emenda Constitucional 41/03, portanto não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da Constituição Federal, em observância ao precedente do Supremo Tribunal Federal (REXT 603580) que no julgamento do Tema 396 pela sistemática da repercussão geral fixou tese que ¿
pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº. 41/2003 não têm direito
à integralidade
¿.

Na decisão objurgada, também foram expressamente mencionadas as disposições constantes no art. 25-A da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 que é aplicável ao caso em concreto, devendo a pensão por morte ser paga no mesmo valor dos proventos do falecido até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite. Por conseguinte, não há direito ao recebimento da integralidade da pensão por morte, no caso em comento.

Ademais, a decisão recorrida faz menção a 13 (treze) julgados desta Egrégia Corte sobre a matéria, reforçando o entendimento pela impossibilidade de atendimento do pleito da agravante.

Importante esclarecer ainda que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator